Tribunal: TJSP
Processo: 1020292-68.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante com relação ao valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação – impertinência – laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – JUROS COMPENSATÓRIOS - identidade entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização, afastando a exigibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante com relação ao valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação – impertinência – laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – JUROS COMPENSATÓRIOS - identidade entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização, afastando a exigibilidade dos juros compensatórios no caso concreto – desnecessidade de compensação da perda antecipada da posse por parte dos expropriados, uma vez que houve o pagamento integral da indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão na posse – sentença sutilmente reformada, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o montante da indenização. Recurso da Municipalidade provido em parte, com observação de que os eventuais valores pagos em montante maior ao efetivamente devido poderão ser objeto de levantamento nestes mesmos autos.